Tribunal: STF
Processo: ARE 1448581
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1.  Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação Criminal – Ação Penal Privada – Artigo 161, §3º, do Código Penal – Usurpação por alteração de sinal indicativo de linha divisória de propriedade alheia – Rejeição de Queixa-Crime – Recorrente que pede a reforma de decisão – Não cabimento – Rejeição corretamente proferida na origem na forma do artigo 395, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recurso desprovido” (e-doc. 50).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante (e-doc. 53)



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVII e LIII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 55).



    Argumenta que “a queixa-crime foi rejeitada e a apelação improvida pela, em tese, ausência de justa causa da inicial, considerando que o Recorrido seria ‘detentor’ do imóvel, e não possuidor, não podendo ser sujeito ativo do crime a ele imputado. Ocorre que, ao decidir desta forma, o Colégio Recursal, foi de encontro com o princípio do juiz natural, princípio este de extrema importância e fundamental para a garantia da segurança jurídica. Afinal, o acesso à jurisdição é premissa material e lógica para a efetividade de todos os direitos fundamentais, sendo a imparcialidade e competência do órgão jurisdicional um princípio supremo do processo” (fl. 11, e-doc. 55).



    Sustenta que, “diante da ação de usucapião desde 2019, ação na qual se discute se o Espólio de Lourenço tem ou não o direito de usucapir o imóvel, indaga-se: é certo que o d. Juízo Criminal, competente para julgar a queixa-crime, defina, desde logo, que Mario era detentor e não possuidor do imóvel? Pode a Recorrente então juntar a esta decisão recorrida nos autos da ação cível e afirmar que a lide foi resolvida porque a questão decidida na esfera criminal vincula o Juízo cível? Não nos parece ser razoável” (fl. 14, e-doc. 55)



    Ressalta “a absoluta ofensa ao princípio do juiz natural, vez que foi decidida matéria estritamente cível por um juiz e Tribunal Criminal, devendo o v. acórdão recorrido ser reformado no sentido de receber a presente queixa-crime e determinar seu regular processamento, tudo pra que ao final sejam condenados os Recorridos ou, ao menos, para que seja sobrestada a ação e o curso do prazo prescricional, até que se decida a Ação de Usucapião por juízo competente” (fls. 14-15, e-doc. 55).



    Pede “seja regularmente processado, conhecido e provido o Recurso Extraordinário, para reconhecer a nulidade absoluta contida na sentença de primeiro grau, bem como no acórdão do Recurso de Apelação, vez que os julgadores são incompetentes para decidir a matéria aqui debatida, de modo que seja recebida queixa-crime e determinado seu regular processamento, tudo para que ao final sejam condenados os Recorridos ou, ao menos para que seja sobrestada a ação e o curso do prazo prescricional, até que se decida a Ação de Usucapião” (fl. 15, e-doc. 55)



    3. Em 16.4.2023, o Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do princípio da unirrecorribilidade (e-doc. 57).



    No agravo, o agravante assevera que “houve o esgotamento de instância, sendo perfeitamente cabível a interposição simultânea do Incidente de Uniformização de Jurisprudência e do Recurso Extraordinário, haja vista violação constitucional e infraconstitucional. No caso dos autos, a decisão de última instância que violou os dispositivos de lei federal e constitucionais, razão pela qual, os recursos (Incidente de Uniformização e Extraordinário) foram interpostos conjuntamente, sob pena de reclusão” (fl. 8, e-doc. 62).



    Salienta que “tanto o Código Civil, quanto a jurisprudência pacífica do eg. Superior Tribunal de Justiça, são perfeitamente claros ao determinar o contrário do que se decidiu no presente caso. Ou seja, em momento algum o incidente trata de matéria constitucional, a qual foi devidamente tratada no Recurso Extraordinário, cujo objeto é a afronta ao princípio do juiz natural” (fl. 10, e-doc. 62)



    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo, para que determine a admissão e o processamento do Recurso Extraordinário indevidamente inadmitido pelo eg. Colégio Recursal do Juizado Especial Criminal do Foro de Guarulhos/SP” (fls. 10-11, e-doc. 62).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, alega-se ofensa direta aos incs. XXXVII e LIII do art. 5º da Constituição da República e busca-se o afastamento do princípio da unirrecorribilidade.



    6. No juízo de admissibilidade, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos:



     “A recorrente, visando impugnar a decisão da Colenda Turma do Colégio Recursal de Guarulhos, interpôs também Pedido de Uniformização de Interpretação da Lei nº 0000030-42.2023.8.26.9051, conforme se verifica no andamento digital.



    Embora se admita, em tese, a interposição alternativa de incidente de uniformização de jurisprudência ou de recurso extraordinário, não é admissível, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea desses recursos, ambos com objetivo de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido” (fl. 1, e-doc. 57).



    O agravante interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Turma Recursal e pedido de uniformização do entendimento sobre a matéria.



    Este Supremo Tribunal assentou que somente com o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência esgota-se a instância para a interposição do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 281 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.006.344-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.5.2017). 



    “PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. IMPUGNAÇÃO SIMULTÂNEA POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO E POR INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. A Súmula 281 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabelece que ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’. 2. Do ponto de vista deste enunciado sumular, o incidente de uniformização de jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais Federais, cabível quando ‘houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei’ (art. 14, caput, da Lei 10.259/01), é considerado uma impugnação facultativa, com perfil semelhante ao dos embargos de divergência previstos no art. 1.043 do Código de Processo Civil de 2015 e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. 3. Embora se admita, em tese — a exemplo do que ocorre em relação aos referidos embargos —, a interposição alternativa de incidente de uniformização de jurisprudência ou de recurso extraordinário, não é admissível, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea desses recursos, ambos com o propósito de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido. 4. Agravo interno a que se dá provimento, para fazer prevalecer a decisão publicada em 11/5/2015, que negava seguimento ao agravo em recurso extraordinário” (ARE n. 883.782-AgR-segundo, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 5.10.2020). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário extemporâneo. Orientação da Súmula 281. Princípio da unirrecorribilidade recursal. Precedentes. 1. É extemporâneo o recurso extraordinário interposto antes do julgamento de todos os recursos interpostos na instância de origem e sem posterior ratificação no prazo recursal. Ressalte-se que, no caso, o recurso extraordinário foi interposto pela mesma parte que opôs o recurso de embargos e, após esse, o de agravo interno no Tribunal a quo. 2. Incide, também, no caso, a orientação da Súmula nº 281, haja vista a existência de recurso pendente de análise na corte de origem. 3. A interposição simultânea, pela ora agravante, de recurso extraordinário e de recurso de embargos malferiu o princípio da unirrecorribilidade recursal. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 718.944-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.8.2013). 



    No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.322.048/DF, de minha relatoria (DJe 25.8.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora